Tribunal: TJBA
Processo: 8001245-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001245-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERALDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIANA MURARI, ESTHER BUZATO MARQUES

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DA MORA COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Agravo de Instrumento interposto por Eraldo Geraldo dos Santos Júnior contra decisão da 16ª Vara de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca, que deferiu liminar em ação de busca e apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., determinando a apreensão do veículo objeto de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, diante da inadimplência do devedor. O agravante pleiteia a concessão do benefício da justiça gratuita, a suspensão da liminar e, ao final, a restituição do bem.2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão, com base na constituição válida da mora do devedor; (ii) verificar a existência de abusividade contratual na pactuação de capitalização de juros sem a devida especificação da taxa incidente.3.A concessão do benefício da justiça gratuita é mantida quando a parte recorrente é pessoa física e declara hipossuficiência econômica, não sendo a simples atuação de advogado particular motivo suficiente para o indeferimento, conforme art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC.4.A constituição da mora se comprova por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratualmente estipulado, sendo válida mesmo quando recebida por terceiro, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da tese firmada pelo STJ no Tema 1132.5.A liminar de busca e apreensão deve ser mantida quando comprovado o inadimplemento do devedor, consubstanciado na mora e na notificação regular, sendo desnecessária a análise aprofundada do mérito contratual nessa fase processual.6.A alegação de abusividade na capitalização dos juros não se sustenta quando o contrato indica expressamente a taxa de juros e a periodicidade da capitalização, nos moldes exigidos pela jurisprudência do STJ, conforme Súmula nº 539 e Tema 958.7.A verossimilhança das alegações do agravante não é suficiente para justificar a suspensão da medida liminar nem para afastar os requisitos legais da busca e apreensão do bem financiado.8.Recurso desprovido.9.
Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 99, §§ 3º e 4º; 1.015, I; 1.019, I. Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º.10.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1132, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 22.06.2021; STJ, Súmula nº 72; STJ, Súmula nº 539; STJ, Tema 958.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
.

8001245-21.2025.8.05.0000
,
oriundos da Comarca de Uruçuca,
tendo como Agravante
ERALDO GERALDO DOS SANTOS JUNIOR

, sendo A
gravad
a

AYMOR
É
CR
É
DITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

09